Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010252-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO PAULINO DA SILVA - CPF: 001.830.863-50 (EMBARGANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERMANÊNCIA EM COMARCA DISTINTA POR VÍNCULOS FAMILIARES E INTEGRIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por apenado contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal que negou provimento a Agravo em Execução Penal, mantendo decisão que determinou o recambiamento do apenado, não autorizando sua permanência na Comarca de Rio
Verde-GO
.

II. Questão em discussão:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a alegação de vínculos familiares, assentando que o direito previsto no art. 103 da LEP não é absoluto e pode ser afastado por razões objetivas.

5. O acórdão embargado explicitou que a negativa de permanência na comarca se fundamentou na superlotação da unidade prisional local, com taxa de ocupação de 287%, o que torna inviável, de forma concreta, o acolhimento do apenado.

6. A alegação de risco à integridade física, moral e psicológica não foi acompanhada de elementos concretos, sendo considerada genérica e insuficiente para configurar omissão relevante.

7. O acórdão citou jurisprudência no sentido de que a inexistência de vaga justifica a não permanência do apenado em unidade próxima à família e que o direito à proximidade não tem caráter
absoluto.

8. O prequestionamento implícito não impõe a análise individualizada de todos os argumentos, bastando fundamentação clara e suficiente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara e suficiente.”

“O direito do apenado de cumprir pena próximo ao meio social e familiar pode ser legitimamente afastado diante da superlotação carcerária e da negativa fundamentada da comarca de destino.”

“Alegações genéricas de risco à integridade física não configuram omissão se desprovidas de elementos concretos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; LEP, art. 103; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020.)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RICARDO PAULINO DA SILVA,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra acórdão proferido por esta
2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n. 310904898),
que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, o embargante alegou a existência de omissão no acórdão, sustentando que esta Corte teria deixado de considerar sua permanência na Comarca de Rio Verde
-MT, a qual estaria amparada por vínculos familiares e, sobretudo, pela necessidade de preservação de sua integridade física, moral e psicológica.

Ao final,
prequestionou
a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos, ou caso conhecidos, pugnou pela
rejeição
(ID n. 317225872).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente
motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em análise, o embargante
alegou omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de permanência na Comarca de Rio
Verde-GO
, considerando o vínculo familiar e a necessidade de preservação de sua integridade física, moral e psicológica.

Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão foi devidamente enfrentada
por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que analisou de forma pormenorizada todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive a alegação de vínculo familiar na comarca de destino.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais assegure ao apenado o direito de cumprir pena em local próximo de seu meio social e familiar, tal garantia não possui caráter absoluto, podendo ser legitimamente afastada diante de circunstâncias objetivas que inviabilizem a transferência ou permanência do apenado em determinada unidade prisional.

No caso concreto, a decisão destacou expressamente que o indeferimento do pedido de permanência do embargante na unidade prisional de Rio
Verde-GO
encontra-se devidamente fundamentado na grave situação de superlotação carcerária daquela comarca, conforme informações prestadas pelo próprio Juízo de Rio
Verde-GO
, que indicou uma taxa de ocupação de aproximadamente 287% (duzentos e oitenta e sete por cento) acima da capacidade instalada.

Especificamente quanto à Unidade Prisional Regional de Rio
Verde-GO
, destinada ao recolhimento de presos definitivos, o acórdão consignou que, embora possua capacidade para 131 (cento e trinta e um) internos, abrigava à época da decisão 392 (trezentos e noventa e dois) detentos, totalizando um excedente de 261 presos, o que inviabiliza, de forma objetiva e concreta, o acolhimento do apenado naquela comarca.

Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão embargado que evidencia o enfrentamento da questão:

“Desta forma, no caso em tela, a decisão de recambiamento encontra-se devidamente motivada na ausência de anuência do Juízo da Comarca de Rio
Verde-GO
, em razão da inexistência de vagas na unidade prisional local, a qual possui capacidade para 131 (cento e trinta e um) detentos, mas atualmente abriga 392 (trezentos e noventa e dois), excedendo em 261 (duzentos e sessenta e um) o limite previsto.

Referido quadro de superlotação inviabiliza, de forma objetiva e concreta, o acolhimento do apenado naquela comarca, revelando-se, portanto, legítima a decisão do juízo de origem ao determinar o recambiamento para a comarca responsável pela execução penal, especialmente diante da negativa fundamentada da comarca de destino. Tal medida, longe de configurar ilegalidade, observa os princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança no cumprimento da pena, preservando a ordem e a gestão do sistema prisional.”

Quanto à alegação de risco à integridade física, moral e psicológica do embargante, embora não tenha sido expressamente mencionada no acórdão, tal circunstância não configura omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos, pois o embargante não apresentou elementos concretos que demonstrassem a existência de risco efetivo à sua integridade, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a repercussão social do delito.

Nesse sentido, o acórdão embargado citou precedentes que corroboram esse entendimento:

““(...) 1. O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser afastado diante de fundamentação idônea baseada na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional. (...)”

(
AgRg
no RHC n. 213.618/DF, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

“(...) “O executado não possui direito subjetivo absoluto ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo do local de sua residência, ficando tal possibilidade sujeita à existência de vagas na unidade”. (...)”

(N.U 1005326-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)”

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois a questão central do recurso foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente e adequada para justificar a conclusão alcançada pela Câmara Criminal.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação dos argumentos já analisados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização deste recurso como sucedâneo de outro meio de impugnação.

Quanto ao prequestionamento pretendido, é fulcral ressaltar que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não está obrigado a rebater, um a um, dos argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam devidamente expostas e encontrem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (
EDcl
no
AgRg
no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020.)

Assim, inexistindo qualquer vício que se enquadre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não há que se cogitar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto por
RICARDO PAULINO DA SILVA
e, no mérito,
REJEITO,
porquanto não configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025